Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. DEVER DO CONDÔMINO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inteligência do inciso I do art. 1.336 do Código Civil.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, são transmitidas com o bem e de forma automática ao adquirente, independentemente de sua vontade ou ciência, pois está ligada diretamente ao bem.
2.1. No caso dos autos, a apelante reassumiu a propriedade do imóvel com a consolidação da propriedade em razão do inadimplemento contratual do fiduciante, passando a ser responsável pelas obrigações, resguardado o direto de regresso.
3. Cabe ao vencido o pagamento dos honorários de sucumbência. Art. 85 do CPC.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.